Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10826/03. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de que o réu foi ameaçado por indivíduo em seu estabelecimento comercial dias antes dos fatos e de que ocorriam vários crimes de roubo na região, por si sós, não são fundamentos capazes de justificar o porte ilegal de arma de fogo e a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
2. A justificativa de autodefesa não legitima o porte ilegal de arma de fogo, sequer sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa, pois ao cidadão são fornecidas alternativas como buscar a tutela policial do Estado. Entendimento diverso
significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei n. 10.826/03.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/2003), quando a arma de fogo é localizada no interior do veículo do réu em uma rodovia, local diverso do seu estabelecimento comercial ou de sua residência, devendo-se ser mantido o delito descrito no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.
4. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada.
5. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e possui uma circunstância judicial negativa (antecedentes), aplica-se o regime inicial fechado, levando em consideração, além do § 2o, o disposto no § 3o do artigo 33 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.